Tribunal: TJMT
Processo: 1001312-25.2024.8.11.9005
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001312-25.2024.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELZINA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 604.322.091-15 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Rondonópolis.

Agravante: ELZINA RODRIGUES DA SILVA.

Agravados: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS E ESTADO DE GROSSO.

Data do Julgamento virtual:
21 a 24/10/2024.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS - ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL CONCEDIDA - NECESSIDADE E URGÊNCIA COMPROVADAS - AGRAVO PROVIDO.

1.

Estando devidamente preenchidos os requisitos necessários à concessão da antecipação dos efeitos da tutela, com laudo médico certificando a necessidade e a urgência dos medicamentos, deve ser reformada a decisão que negou a tutela de urgência pleiteada.

2.

A relevância dos fundamentos da demanda emerge dos dispositivos constitucionais e legais mencionados na petição inicial, uma vez que não pode o Poder Público se negar a fornecer o tratamento que a agravante necessita para manter a sua saúde e combater a doença da qual padece.

3.

Agravo provido.

Relatório.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão proferida pelo Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública de Rondonópolis, nos autos da ação de obrigação de fazer no 1012233-83.2024.8.11.0003, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela agravante.

No ID. 223882678 foi deferida a tutela antecipada.

Após a devida intimação das partes, apenas o agravado, Estado de Mato Grosso, apresentou contrarrazões, requerendo o desprovimento do recurso.

O
Douto representante
do Ministério Público
,
em seu parecer de id de no239795178, pugna pelo improvimento do recurso.

Em sessão de Julgamento o Ministério Público ratificou o teor do parecer escrito.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

O presente agravo foi interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela na ação de obrigação de fazer no 1012233-83.2024.8.11.0003. A referida ação visa compelir os agravados a fornecerem os medicamentos prescritos pelo médico da agravante, necessários para o tratamento de sua condição de saúde.

Conforme consta nos autos, a agravante é diagnosticada com "Pênfigo Vulgar" (CID L10.0), conforme atestado médico anexado aos autos. De acordo com o médico responsável pelo acompanhamento, trata-se de uma doença autoimune que faz com que o sistema imunológico ataque o próprio tecido epidérmico, resultando na formação de bolhas superficiais por toda a pele. Essas bolhas, ao se romperem, provocam lesões que evoluem para descamação.

A agravante alega que, devido à condição, tem enfrentado infecções secundárias frequentes, representando um risco constante para sua saúde. O laudo médico também afirma que o "Pênfigo vulgar" é uma doença potencialmente letal, que, se não tratada adequadamente, pode levar a óbito, exigindo tratamento contínuo e adequado.

Embora o parecer técnico do Núcleo de Apoio Técnico (NAT) afirme não haver urgência no uso dos medicamentos prescritos, o laudo médico apresentado pela agravante nos autos principais revela que já foram testados outros tratamentos sem sucesso. Os tratamentos anteriores apresentaram insuficiência terapêutica ou causaram efeitos colaterais adversos, como anemia secundária associada ao uso de Dapsona e Azatioprina, o que os tornou inadequados para continuidade.

O laudo médico também informa que as alternativas terapêuticas disponíveis no Sistema Único de Saúde (SUS) são inadequadas ou insuficientes para o caso específico da agravante, além de estarem direcionadas a outros diagnósticos (CIDs), o que reforça a necessidade dos medicamentos pleiteados.

A documentação juntada aos autos, portanto, é apta a comprovar,
prima facie
, a probabilidade do direito invocado, bem como o risco de dano irreversível,
restando comprovada situação excepcional apta a obrigar os entes públicos ao fornecimento de produto ordinariamente não contemplado na política pública para o tratamento da patologia noticiada nos autos
.

Além disso, a relevância dos fundamentos da demanda emerge dos dispositivos constitucionais, uma vez que não pode o Poder Público se negar a fornecer o tratamento que a agravante necessita para manter a sua saúde e combater a doença da qual padece.

Nesse sentido,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – FAZENDA PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE –
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – NECESSIDADE EVIDENCIADA – DIREITO À VIDA E À SAÚDE - PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA O DEFERIMENTO DA LIMINAR VINDICADA NOS AUTOS PRINCIPAIS
– LIMITAÇÃO DOS GASTOS AO IMPORTE DE SESSENTA SALÁRIOS MÍNIMOS - REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.” (N.U 1000849-25.2020.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 10/12/2020, Publicado no DJE 11/12/2020). (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA -
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – NECESSIDADE E URGÊNCIA COMPROVADAS POR LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO - DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE
– ARTS. 6o E 196 DA CF – PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA - RECURSO PROVIDO. A Constituição Federal, em seus artigos 6o e 196, estabelece o dever da Administração Pública de propiciar a todos o exercício de seu direito à saúde, atendendo a um dos pilares da República Federativa do Brasil, qual seja, a dignidade da pessoa humana.
Demonstrada a necessidade e urgência do tratamento prescrito pelo médico que assiste a paciente, bem como a sua impossibilidade econômica de custeá-lo, deve ser deferida a tutela de urgência, eis que presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC, determinando-se ao ente federativo responsável pela prestação da assistência à saúde, à luz das regras de repartição de competência do SUS e da orientação do Tema 793/STF, o fornecimento da medicação pleiteada.
(TJ-MT - AI: 10258872020228110000, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 24/04/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 09/05/2023).

Pelas razões expostas,
DOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, para reformar a decisão agravada e confirmar a antecipação de tutela já concedida no ID. 223882678, com lastro no artigo 300 e §§ do CPC/2015, limitada ao teto do Juizado e a alta médica.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2024